Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-18.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no decisum. Ainda, nos termos da jurisprudência pátria, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.
2. Para configurar a mácula da contradição assentada no art. 1022 do CPC, a incoerência deve consistir entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
3. Constatado o erro material no decisum, a correção do defeito é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.